Tribunal: TJES
Processo: 5002649-82.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002649-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DARLHYS JHESCLEI SANTOS DE SOUZA
, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, autoridade apontada como coatora.

Requer a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal por considerar atípica a conduta de furto descrita na denúncia.

Decisão indeferindo o pedido de liminar (ID2388953).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID2436952).

Parecer (ID2692022), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DARLHYS JHESCLEI SANTOS DE SOUZA
, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, autoridade apontada como coatora.

Requer a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal por considerar atípica a conduta de furto descrita na denúncia.

Aduz a combativa Defensoria Pública que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 08 de outubro de 2021, por ter furtado do interior do Supermercado SEMPRETEM, 03 (três) peças de carne bovina, do tipo contrafilé, pesando 3,568 Kg (aproximadamente três quilos e meio).

Alega ser evidente a ausência de tipicidade material, pugnando desta forma pela suspensão da tramitação e em definitivo pelo trancamento da ação penal nº 0014322-47.2021.8.08.0048.

Devido a tal conduta o paciente foi indiciado, denunciado e processado pela suposta prática do crime de furto simples.

Ao prestar informações, a autoridade indigitada de coatora faz breve narração fática bem como sucinto resumo da tramitação dos autos originários, esclarecendo que foi concedida liberdade provisória em Audiência de Custódia realizada em 08/10/2021, que a denúncia já foi recebida e a resposta à acusação apresentada pela zelosa Defensoria Pública estadual.

O primeiro e mais importante fato a ser destacado é o de que não se trata de réu preso, não se está discutindo neste ‘writ’ a liberdade do paciente, pelo menos não de maneira direta.

Ainda que em um primeiro momento a conduta descrita na denúncia não tenha feição de uma transgressão penal mais grave, não vejo como conceder a ordem, na via estreita do habeas corpus, para efetuar o trancamento da ação penal pela qual responde o ora paciente.

E isto porque, muito embora sejam consistentes os argumentos muito bem concatenados pela Defensoria Pública Estadual na inicial do presente ‘writ’, é de entendimento consolidado que o trancamento da ação penal é reservado para casos excepcionais, onde flagrante a teratologia, o que é ainda mais difícil de ser neste tipo de ação autônoma que possui cognição limitada em relação à ação penal originária, ambiente propício para a discussão da tese vertida pela defesa.

Com efeito, a decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e concedeu-lhe a liberdade provisória sem o pagamento de fiança mediante cumprimento de condições, tomada em Audiência de Custódia (a qual pude analisar pelo sistema de andamento processual do sítio eletrônico deste Tribunal), encontra-se devidamente fundamentada, adequando-se às exigências dos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 310, do Código de Processo Penal.

Do exame inicial da questão tem-se que a Magistrada ‘a quo”, atenta aos fatos descritos no Auto de Prisão em Flagrante, vislumbrou a existência de indícios de autoria, bem como a materialidade do delito e, em assim sendo, recebeu a denúncia, dando sequência à tramitação da ação penal.

Portanto, ainda que possam existir questionamentos sobre a tipicidade e gravidade concreta da conduta praticada, nesse momento, não vislumbro a possibilidade de suspensão da tramitação da ação penal na origem, até mesmo porque, repito o paciente não se encontra na iminência de se ver tolhido em seu direito de ir e vir.

Neste sentido o Colendo STJ:

"(...) O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus reveste-se sempre de excepcionalidade, somente admitido nos casos de absoluta evidência de que, nem mesmo em tese, o fato imputado constitui crime. (...)" (STJ, HC nº 81.982/PB, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 21/9/2009).

"(...) O trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus, é medida de exceção, só admissível se emerge dos autos, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. (...)"(STJ, HC nº 78.223/RN, Relator o Ministro OG FERNANDES , DJe de 2/3/2009).

Ademais, conforme consta da última decisão proferida nos autos originários, que recebeu a resposta à acusação, a Magistrada destaca que “
nota-se que o paciente já incursionou em tal campo,
uma vez que responde a 03 ações penais pelo delito de furto, além de 01 termo circunstanciado por posse de drogas
. Em síntese, voltou a claudicar na arte de proceder em sociedade, não cabendo, ao menos nesta fase preliminar, acionar o instituto da bagatela e suspender a eficácia do título executivo judicial condenatório”.

Portanto, o fato do paciente já ter respondido a outros três procedimentos criminais, todos ele por delitos de furto, nos faz crer que faz desta espécie delitiva seu meio de vida, e portanto ainda que seja de relativo baixo valor a
“res furtiva
” não há possibilidade de se enxergar baixa periculosidade na sua conduta diante de seu histórico de reiterações delitivas.

Este Tribunal vem decidindo da mesma maneira, conforme demonstro através de julgados das duas Câmaras Criminais que o compõem:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA
. 1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se justifica nos casos de flagrante atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria. 2. O paciente ser reincidente ou ter maus antecedentes indica a reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância. 2. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190005890, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

HABEAS CORPUS - FURTO TENTADO - ART. 155, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CP - ATIPICIDADE DA CONDUTA - VALOR DA COISA SUBTRAÍDA - HABITUALIDADE DELITIVA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INVIABILIDADE - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA
. Em que pese a defesa sustente que deve ser reconhecida a atipicidade da conduta para fins de extinção da punibilidade do paciente, em observância ao princípio da insignificância e devido ao pequeno valor da coisa subtraída, verifica-se não prosperar, eis que a importância da res furtiva ultrapassaria o montante indicado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O princípio da insignificância não se destina a beneficiar indivíduos contumazes no cometimento de atos ilícitos, cujo comportamento está revestido de reprovabilidade. Precedentes jurisprudenciais. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170022014, Relator: NEY BATISTA COUTINHO - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Data da Publicação no Diário: 10/08/2017)

EMENTA: HABEAS CORPUS- FURTO SIMPLES - INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - PRESENÇA DE JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.
1) Conforme jurisprudência pacificada deste Colegiado, acompanhando o entendimento dos Tribunais Superiores, o trancamento da ação penal é medida excepcional, só podendo ocorrer quando houver prova de que a ação penal é manifestamente indevida, caracterizando um flagrante constrangimento ilegal, o que não se extrai do presente caso. 2) ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190002715, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/04/2019)

HABEAS CORPUS – FURTO – REITERAÇÃO – PACIENTE COM SINTOMAS DE DOENÇAS MENTAL – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A INSTAURAÇÃO DO COMPETENTE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
. 1 - A jurisprudência reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, como no presente caso quando o paciente foi preso em flagrante logo após obter a liberdade provisória. 2 – Os autos informam que o paciente poderia sofrer de algum transtorno mental, o que poderia indicar que não possuía, ao tempo do fato, condição plena de entender o caráter ilícito do crime praticado. 3 – Ordem parcialmente concedida para manter o processo suspenso até o julgamento final do incidente de insanidade mental. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100160049936, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Data da Publicação no Diário: 17/02/2017).”

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da tramitação da ação penal nº 0014322-47.2021.8.08.0048,
conheço do presente pedido de
habeas corpus
, para denegar a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO, ART. 155, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) O fato do paciente já ter respondido a outros três procedimentos criminais, todos ele por delitos de furto, nos faz crer que faz desta espécie delitiva seu meio de vida, e portanto ainda que seja de relativo baixo valor a
“res furtiva
” não há possibilidade de se enxergar baixa periculosidade na sua conduta diante de seu histórico de reiterações delitivas.

2) O trancamento da ação penal é reservado para casos excepcionais, onde flagrante a teratologia, o que é ainda mais difícil em sede de Habeas Corpus, ação autônoma que possui cognição limitada em relação a ação penal originária, sendo esta última o ambiente propício para a discussão da tese vertida pela defesa.

3) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.